Tribunal: TJMMG
Processo: 2000043-71.2026.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000043-71.2026.9.13.0000 Referência: Processo n. 2001004-40.2025.9.13.0002 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 05/05/2026 Publicação: 13/05/2026 Decisão: unânime EMENTA HABEAS CORPUS – CRIMES DE ABANDONO DE POSTO E DESCUMPRIMENTO DE MISSÃO – DENÚNCIA AMPARADA EM FARTA DOCUMENTAÇÃO INQUISITORIAL – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – INOCORRÊNCIA – CONTINUIDADE DA PERSECUÇÃO PENAL – EXERCÍCIO REGULAR DA FUNÇÃO ESTATAL – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em julgar improcedente a presente ação de habeas corpus. Participou do julgamento o desembargador convocado James Ferreira Santos. Fez sustentação oral o advogado Adilson Vieira Pinto. RELATÓRIO Trata-se de ação de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrada pelos advogados Adilson Vieira Pinto, inscrito na OAB/MG sob o n. 136.307, e Rafael Lucas Santos Vieira, inscrito na OAB/MG sob o n. 247.045, em favor de Ubirajara Fernandes de Oliveira e Thiago Garcia Lopes, apontando como autoridade coatora a juíza de direito militar da 2ª Auditoria Judiciária Militar Estadual, bem como o Conselho Permanente de Justiça, em razão da decisão de prosseguimento da Ação Penal Militar n. 2001004-40.2025.9.13.0002 e de rejeição do pedido de absolvição sumária dos pacientes. Na inicial, argumentam os impetrantes que os pacientes estão sofrendo constrangimento ilegal em virtude da ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal em relação a três fatos específicos. Narram que a referida ação foi instaurada para apurar a suposta prática dos crimes de abandono de posto, descumprimento de missão, falsidade ideológica e prevaricação, com base nas regras do Código Penal Militar. Sustentam os impetrantes que, em relação a três dessas acusações, ligadas a ordens de patrulhamento preventivo, os fatos narrados na denúncia não constituem crime, motivo pelo qual deveria ocorrer a absolvição sumária ou a exclusão dessas imputações da ação principal. Os impetrantes alegam que a premissa de acusação sobre o primeiro crime questionado, ocorrido em 09/04/2022, baseia-se em uma escala de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 serviço com exigência de patrulhamento entre 06h15min e 07h00, horário que ultrapassava o turno de trabalho dos militares, cujo encerramento estava formalmente previsto para as 06h. Defendem a tese de que a exigência era ilegal e que o próprio responsável pelo inquérito reconheceu o erro na elaboração dessa escala de serviço pelo comando da fração policial. Sustentam os impetrantes, ainda, que as outras duas acusações questionadas, relativas aos dias 14/04/2022 e 22/04/2022, também não configuram crime de abandono de posto ou descumprimento de missão. Afirmam que as ordens determinavam o patrulhamento em um intervalo de tempo específico de quarenta e cinco minutos (entre 05h e 05h45min) e que os dados do Sistema de Posicionamento Global (GPS) das viaturas confirmam que os militares realizaram o patrulhamento nos locais determinados por quase trinta minutos dentro desse exato intervalo, não havendo exigência legal de permanência estática durante todo o tempo. Segundo os impetrantes, não resta dúvida que houve interpretação equivocada do ilustre representante do Ministério Público quanto a tais notas de serviço, o que deveria ser de pronto rechaçado pelo Conselho Permanente de Justiça, e não foi. O pedido de liminar foi indeferido por este relator (Evento 6). A autoridade impetrada prestou as informações solicitadas (Evento 15, INF_HABEAS_CORP1). A magistrada informou que a denúncia foi recebida formalmente em 29/09/2025, por estarem preenchidos os requisitos legais e evidenciada a justa causa, consubstanciada em farta documentação probatória, que inclui relatórios técnicos da Corregedoria, dados de GPS, registros de chamadas do Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) e fotografias. Esclareceu que, após a citação, a defesa apresentou resposta à acusação, com pleito de absolvição sumária. A referida pretensão foi submetida ao Conselho Permanente de Justiça, o qual, por unanimidade de votos, rejeitou o pedido defensivo. Destacou que a absolvição sumária exige prova cristalina de exclusão de ilicitude, ausência de tipicidade ou extinção de punibilidade. Ressaltou que a alegação de erro material na escala ou a discussão sobre a extensão temporal do patrulhamento exige aprofundamento probatório em audiência de instrução. Além disso, informou que já foram designadas datas para a inquirição das 15 (quinze) testemunhas arroladas pela defesa e para os interrogatórios dos acusados, garantindo o pleno exercício do contraditório. Com a juntada das informações, os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça com atuação perante este Tribunal. O órgão ministerial ofertou parecer (Evento 18), manifestando-se pelo não conhecimento da ação ou, caso conhecida, pela denegação da ordem. Argumentou que não há qualquer ato que configure ameaça indevida à liberdade de locomoção dos pacientes. Destacou que o Ministério Público detém a autonomia constitucional para promover a ação penal com base nos elementos colhidos na fase inquisitorial. Fazendo referência a julgado recente do Superior Tribunal de Justiça, reforçou que o trancamento da persecução criminal é medida de absoluta exceção e que os argumentos defensivos sobre a execução das ordens de serviço representam o próprio mérito da causa penal, matéria incompatível com a cognição sumária da presente ação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que a presente ordem deve ser denegada, ratificando-se integralmente a decisão que indeferiu o pedido liminar. O cerne da presente impetração reside na tentativa defensiva de extirpar, de maneira prematura e definitiva, três fatos específicos da Ação Penal Militar n. 2001004-40.2025.9.13.0002. Para alcançar esse objetivo, a defesa busca utilizar a via estreita desta ação constitucional para promover um reexame precipitado e exaustivo de elementos probatórios que ainda estão sendo construídos perante o juízo de origem, sob o pretexto de configurar uma suposta atipicidade manifesta das condutas atribuídas aos pacientes. É imperioso estabelecer, como premissa jurídica fundamental, que o trancamento de uma ação penal por meio desta via constitucional consubstancia uma medida de índole excepcionalíssima. A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica e reiterada no sentido de que a interrupção abrupta da persecução criminal somente se justifica quando for possível constatar, de plano, sem qualquer necessidade de dilação probatória ou de valoração subjetiva de fatos, a inépcia evidente da denúncia, a atipicidade manifesta e inquestionável da conduta, a incidência de causa extintiva da punibilidade ou a ausência total e absoluta de lastro probatório mínimo que justifique o exercício da ação penal pelo Estado. No caso submetido à apreciação desta Câmara, nenhuma dessas hipóteses excepcionais encontra-se configurada. Os impetrantes sustentam que a imputação relativa aos fatos do dia 09/04/2022 deve ser trancada porque a ordem de patrulhamento (estabelecida para o período entre 06h15min e 07h00min) extrapolava o turno de serviço dos militares, o qual se encerraria às 06h00min. A argumentação defensiva parte da presunção de que existiu um erro material inescusável na confecção da escala e de que tal erro confere ao militar a prerrogativa de simplesmente ignorar a diretriz emanada do comando. Contudo essa premissa não pode ser admitida como verdade absoluta e incontestável no estreito limite cognitivo da presente ação. A aferição sobre a natureza da referida nota, a existência de eventual autorização para extensão do turno, a rotina de transição de serviço na unidade militar e a interpretação sistêmica das ordens da Companhia são questões intrinsecamente fáticas. Para que se possa afirmar com segurança que a conduta é atípica, faz-se estritamente necessária a colheita de provas, o que se dará ao longo da instrução processual, sob o crivo do contraditório. Idêntico raciocínio se aplica aos fatos ocorridos nos dias 14 e 22/04/2022. A tese dos impetrantes baseia-se na afirmação de que a presença da viatura policial no setor de patrulhamento por lapsos de dez a trinta minutos, dentro da janela temporal de quarenta e cinco minutos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 determinada pela escala, seria suficiente para caracterizar o cumprimento integral da missão, afastando a tipicidade do abandono de posto. Esse argumento defensivo, embora legitimamente construído, constitui o próprio mérito da ação penal. A denúncia (Evento 1, ANEXO7) está embasada não apenas no tempo de permanência aferido pelo Sistema de Posicionamento Global (GPS), mas em um contexto mais amplo apontado por investigações preliminares, indicando que a guarnição teria se afastado da região de patrulhamento antes do término do horário estipulado sem qualquer autorização superior, dirigindo-se para locais diversos e estranhos à missão confiada. Apurar se a diretriz operacional da unidade exigia a permanência ininterrupta no local durante todo o período designado, ou se apenas a passagem periódica satisfazia a ordem, é tarefa que demanda valoração probatória densa. Tentar solucionar essa controvérsia probatória em sede de habeas corpus, de rito célere e sumário, significaria desvirtuar completamente a finalidade do instituto em questão, transformando-o em indevida instância de julgamento antecipado do mérito criminal. Acerca da alegação específica formulada em favor do paciente Cb PM Thiago Garcia Lopes, no sentido de que ele seria mero motorista subordinado e de que sua inércia configuraria conduta atípica, tal argumento não merece prosperar nesta fase precoce. Conforme percucientemente apontado pela juíza de direito militar em suas informações, a estrutura operacional de uma guarnição da Polícia Militar pressupõe a responsabilidade funcional de todos os seus integrantes no cumprimento das missões designadas. A aferição do nível de culpabilidade, da coautoria ou de eventual subordinação hierárquica excludente de responsabilidade é matéria que também exige profunda instrução probatória. Reitera-se o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça consignado em sede de apreciação da medida liminar, no sentido de que "revela-se prematuro o trancamento do processo neste momento processual, devendo as teses defensivas ser melhor examinadas ao longo da instrução processual, que é o momento apropriado para se fazer prova dos fatos, uma vez que não se revela possível, em habeas corpus, afirmar que os fatos ocorreram como narrados nem desqualificar a narrativa trazida na denúncia". (AgRg no HC n. 923.755/PR, relator ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024.) Diante desse robusto panorama jurídico e factual, constata-se que a autoridade apontada como coatora, ao rejeitar o pedido de absolvição sumária e determinar o regular prosseguimento do feito, agiu no estrito cumprimento de seu dever jurisdicional e em perfeita consonância com os preceitos do Código de Processo Penal Militar. A denúncia ofertada pelo Ministério Público está amparada em farta documentação inquisitorial, caracterizando a justa causa necessária para a manutenção do processo. A continuidade da persecução penal no juízo de primeiro grau não impõe aos pacientes qualquer prejuízo irreversível ou constrangimento ilegal ao direito de locomoção. Trata-se, pelo contrário, do exercício regular da função estatal de apurar condutas que, em tese, vulneram a regularidade da administração militar e os deveres funcionais da corporação. No curso do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 processo, sob a garantia inviolável do contraditório e da ampla defesa, os pacientes terão a oportunidade de produzir todas as provas necessárias perante o Conselho Permanente de Justiça, o qual proferirá o julgamento de mérito com a profundidade que o caso concreto exige. Ausente, portanto, qualquer atipicidade manifesta ou abuso de poder que macule o andamento do processo de origem. Por tais razões, ratifico integralmente a decisão que indeferiu a medida liminar e julgo improcedente a presente ação. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para julgar improcedente este Habeas Corpus. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 5 de maio de 2026. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator